Tribunal: TJSP
Processo: 1019326-62.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Movimentador de sacaria – Agravamento de lesões em membros superiores e coluna vertebral – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecidos em relação ao membro superior direito – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 – Descabimento, por ora, da concessão de aposentadoria por invalidez – Autor amparado pelo

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Movimentador de sacaria – Agravamento de lesões em membros superiores e coluna vertebral – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecidos em relação ao membro superior direito – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 – Descabimento, por ora, da concessão de aposentadoria por invalidez – Autor amparado pelo benefício adequado (auxílio-acidente) – Improcedência da ação – Apelo do autor desprovido, provido o recurso oficial, prejudicado o recurso da autarquia.